Tribunal: TJBA
Processo: 8003210-34.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8003210-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE MULTA. AUTARQUIA ESTADUAL. V
ARA DA FAZENDA PÚBLICA COM COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 130, § 5.º DA LOJ. MATÉRIA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA.

CONFLITO PROCEDENTE.

1.

No caso dos autos, a matéria abordada é de competência exclusiva das Varas de Fazenda Pública, de acordo com o que preceitua o art. 70, inciso da Lei n.º 10.845/07, Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (LOJ).

2. Entretanto, o § 5.º, art. 130 da LOJ, ao distribuir a competência das Varas da Fazenda Pública estabelece a competência da 5.ª Vara da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de natureza administrativa.

3. Do exame da certidão da dívida ativa que lastreia a execução fiscal de origem, verifica-se que assiste razão ao Juízo Suscitante, uma vez que o débito exequendo se refere a uma multa por infração administrativa com fundamento no art. 35 do CDC.

Conflito negativo de competência procedente
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º

8003210-34.2024.805.0000
,
em que figuram como suscitante
Juízo de Direito da

11.ª Vara da Fazenda Pública,
e, como suscitado,
Juízo de Direito da
5.ª Vara da Fazenda Pública,
ambos da Comarca de Salvador.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
julgar procedente o conflito de competência
,
nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça